Tribunal: TJSP
Processo: 0001805-27.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação que alega ser o veredicto frontalmente oposto às provas dos autos. Inocorrência. Análise em segunda instância limitada à sustentabilidade da decisão dos juízes leigos face às interpretações probatórias constantes dos autos. Caso em que os jurados, valorando livremente as provas produzidas, concluíram pela condenação nos moldes em que proferida.

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação que alega ser o veredicto frontalmente oposto às provas dos autos. Inocorrência. Análise em segunda instância limitada à sustentabilidade da decisão dos juízes leigos face às interpretações probatórias constantes dos autos. Caso em que os jurados, valorando livremente as provas produzidas, concluíram pela condenação nos moldes em que proferida. Manutenção necessária. Dosimetria bem realizada. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001805-27.2017.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são apelantes VICENTE
DUARTE SIPAUBA e WAGNER DA COSTA CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001805-27.2017.8.26.0540 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001805-27.2017.8.26.0540
Comarca: SANTO ANDRÉ
Apelantes: VICENTE DUARTE SIPAUBA e WAGNER DA COSTA
CORDEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.226
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação que
alega ser o veredicto frontalmente oposto às provas dos autos.
Inocorrência. Análise em segunda instância limitada à
sustentabilidade da decisão dos juízes leigos face às interpretações
probatórias constantes dos autos. Caso em que os jurados,
valorando livremente as provas produzidas, concluíram pela
condenação nos moldes em que proferida. Manutenção necessária.
Dosimetria bem realizada. Apelos improvidos.
1. Pela r. sentença de fls. 2071/2073, VICENTE DUARTE SIPAUBA e
WAGNER DA COSTA CORDEIRO foram condenados ao cumprimento de 15
(quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, por infração ao art. 121, §2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Foram os réus denunciados e regularmente processados porque no
dia 22 de agosto de 2017, por volta das 13:30 horas, na Rua Padre Capra, no 100,
Vila Assunção, comarca de Santo André, em concurso de agentes e unidade de
desígnios, juntamente com o corréu JOSÉ RICARDO FERREIRA, agindo com
animus necandi, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa
da vítima, tentaram matar Amabile Maria Boschetti Zucoli e Paulo Sérgio Nogarol,
mediante disparos de arma de fogo desferidos por VICENTE, provocando-lhes as
lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 983/984
(vítima Amabile) e 312/313 (vítima Paulo).
Inconformadas, as defesas dos réus interpuseram recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001805-27.2017.8.26.0540 -Voto no
3
Em razões, a defesa de WAGNER postula a realização de novo
julgamento por entender que o veredicto foi contrário à provas dos autos.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor
importância, com a redução da pena nos termos do art. 29 par. 1o do Código Penal
(fls. 2138/2146).
A defesa de VICENTE pleiteia a realização de novo Júri por entender
que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e da
continuidade delitiva, afastando-se o concurso material de crimes (fls. 2147/2152).
O representante do Ministério Público e o assistente de acusação
ofertaram contrarrazões (fls. 2166/2169 e 2170/2175), e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 2181/2184).
É o relatório.
2. Voto pelo desprovimento.
Ab initio, é mister ressaltar que o recurso de apelação fundado na
alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal se presta a
questionar diretamente a decisão dos jurados, devendo ser apreciado com cautela
a fim de não lesar a soberania dos veredictos, garantia fundamental do cidadão
prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República.
Tal hipótese encontra fundamento na falibilidade inerente à condição
humana: sendo os juízes leigos passíveis de decidir erradamente, imprescindível a
previsão de um instrumento apto a possibilitar sua revisão, desde que calibrado a
fim de desfazer a injustiça sem violar a garantia supramencionada.
O apelo manejado, alegadamente, tem esse fim. O instrumento busca
apontar que o Tribunal Popular teria decidido em sentido manifestamente
contrário às provas dos autos ao considerar que WAGNER e VICENTE seriam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001805-27.2017.8.26.0540 -Voto no
4
autores das tentativas de homicídio de Amabile e Paulo.
Todavia, em exame aprofundado dos autos, analisando as provas
coligidas e as versões dos fatos colocadas à disposição do Conselho de Sentença,
considero que não há que se falar em flagrante contrariedade entre a decisão e o
conjunto probatório.
A materialidade está comprovada por meio dos laudos de exame de
corpo de delito (fls. 312/313, 983/986 e 1061/1064), bem como pela prova oral
colhida em plenário.
Em solo policial, VICENTE afirmou ter agido a mando de JOSÉ
RICARDO, sob promessa de pagamento (fls. 17/20 e 88/89). Já em Juízo, VICENTE
admitiu ter desferido disparos de arma de fogo nas vítimas, mas não podia indicar
o mandante, temendo por sua vida e a de seus familiares. Disse que pediu para
WAGNER acompanhá-lo até o local dos fatos, sem, contudo, dizer a ele que estava
armado. Alegou, ainda, que trabalhava como segurança e prestou serviços a JOSÉ
RICARDO (fls. 1364/1377).
WAGNER, por seu turno, alegou que VICENTE lhe pediu para
acompanhá-lo até o local dos fatos, onde ele iria cobrar uma dívida. Ao chegarem
no local, VICENTE desembarcou da motocicleta e passou a efetuar disparos de
arma de fogo. Acrescentou que fugiu, deixando o comparsa (fls. 1378/1389).
A vítima Paulo Sérgio Nogarol relatou que convive em união estável
com Amabile há cerca de 17 anos. Na data dos fatos, as vítimas caminhavam em
via pública até o restaurante onde costumavam almoçar, quando se aproximaram
de uma motocicleta que estava parada, ocupada por dois indivíduos, tendo o
garupa desferido tiros contra as vítimas, dos quais três atingiram Amabile, que
logo caiu ao chão, e um atingiu Paulo de raspão. O ofendido correu e pulou o
portão de uma das casas, auxiliado pelo morador do local. O atirador também foi
ao encalço de Paulo, persistindo nos disparos, mas caiu ao chão, sendo dominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001805-27.2017.8.26.0540 -Voto no
5
por populares, e o comparsa conseguiu fugir. Quanto ao acusado JOSÉ RICARDO,
afirmou que as vítimas haviam feito um empréstimo a ele de cerca de dois milhões
e meio de reais. Em juízo, reconheceu VICENTE e WAGNER como os indivíduos
ocupantes da motocicleta, indicando que VICENTE era o atirador (fls. 1009/1031).
Amabile Maria Boschetti Zucoli afirmou que caminhava pela calçada
junto com seu companheiro Paulo, quando sofreu três disparos de arma de fogo,
nas regiões do ombro, da barriga e da perna. A ofendida caiu ao chão e Paulo saiu
correndo. Acrescentou que tinha relação de confiança com JOSÉ RICARDO e
emprestou valores a ele, mas o cheque dado como garantia da dívida foi
inutilizado pelo réu. Afirmou que sofrera um atentado um mês antes dos fatos, em
uma viagem de carro a Minas Gerais, ocasião em que o corréu JOSÉ RICARDO foi
o responsável por alugar um veículo para conduzi-los e que, excepcionalmente, foi
escolhido um veículo que não era blindado (fls. 1032/1049).
Assim, como se vê, os jurados consideraram a versão acusatória
como aquela mais consentânea com as provas.
Suportam essa conclusão a palavra segura e bastante das vítimas, o
depoimento do policial militar Josafa Lima de Sena e os relatos das testemunhas
presenciais (Vinicius Galvanini e Fellipi Lewkun Macei, os quais auxiliaram o
ofendido Paulo a se abrigar, bem como detiveram e desarmaram VICENTE, além
de terem reconhecido VICENTE como o atirador e WAGNER como o condutor da
moto - fls. 1050/1052 e 1144/1150).
O laudo de fls. 1065/1123, com imagens captadas por câmeras na
hora do ocorrido, também corrobora para afastar a tese dos sentenciados e
comprova o que foi relatado pelas vítimas.
Havendo acolhido uma das versões disponíveis nos autos, não se
pode anular a decisão do Tribunal do Júri, a quem a própria Constituição confere
competência para julgamento, por livre convencimento imotivado, de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001805-27.2017.8.26.0540 -Voto no
6
dolosos contra a vida.
Com relação ao apelante WAGNER, não há falar em participação de
menor importância, haja vista ele ter levado VICENTE ao local dos fatos com sua
motocicleta, com o objetivo de aguardá-lo, a fim de auxiliar na fuga. A testemunha
Fellipi relata que os tiros contra Amabile foram efetuados pelo garupa (VICENTE)
sem que ele sequer tivesse desembarcado da moto, e que a perseguição contra
Paulo, que correu em direção ao lado oposto, também foi feita com o auxílio da
motocicleta, ocasião em que VICENTE efetuou mais disparos, agora contra Paulo.
Ocorre que Fellipi conseguiu aplicar uma “gravata” em VICENTE, e, neste
momento, WAGNER acelerou a moto, porém a testemunha segurava o garupa
com força, motivo por que VICENTE caiu ao solo. As imagens do laudo de fls.
1065/1123 corroboram a narrativa de Fillipe.
Inexistindo flagrante erro de julgamento com contrariedade da
conclusão condenatória em relação às provas dos autos, voto pela manutenção da
sentença.
As penas foram bem dosadas. A existência de duas circunstâncias
qualificadoras, a revelar maior reprovabilidade das condutas, fez com que as
penas fossem fixadas em 14 (catorze) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, em razão de a vítima Amabile, na
data dos fatos, possuir mais de 60 anos (fls. 134), foi a reprimenda majorada de 1/6,
resultando no montante parcial de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.
Não era, mesmo, caso de se considerar a versão de VICENTE como
confissão, pois ele negou ter efetuado disparos em direção às vítimas, alegando ter
disparado para o alto e atingido acidentalmente a vítima Amabile, o que foi
rechaçado pela prova produzida.
Na última fase da dosimetria, em relação à vítima Amabile

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001805-27.2017.8.26.0540 -Voto no
7
considerável o iter criminis percorrido pelos réus, como se verifica no laudo de
exame de corpo de delito juntado a fls. 984, de tal forma que foi a pena reduzida
em 1/3, concretizando-se em 10(dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão.
No tocante à vítima Paulo, que sofreu lesões corporais de natureza
leve (fls. 164), as penas foram diminuídas de 2/3, totalizando 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão.
Presente o concurso material (os documentos de fls. 37/39

comunicação entre VICENTE e JOSÉ RICARDO evidenciam a presença de
desígnios autônomos em cada uma das condutas praticadas), foram as penas
somadas, totalizando o montante final de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20
(vinte dias) de reclusão, como incursos no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes,
fixado o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator